Tribunal: TJES
Processo: 0009426-68.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009426-68.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIS SANTA ANNA e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO
. CRÉDITO RURAL. PROLOGAMENTO DA DÍVIDA.DIREITO DO DEVEDOR. PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Súmula nº 298, do STJ e Precedente.

3. Estando demonstrado que o empréstimo foi tomado pelo produtor rural no ano de 2011, assim como o laudo técnico, corroborado pelas imagens juntadas aos autos, comprovam o prolongado período de estiagem na região onde localizada a propriedade rural, deve ser concedido o prolongamento do prazo para pagamento da dívida, o que não implica em desrespeito aos contratos e aos princípios que os regem.

4. Comprovado que os Recorrentes atenderam aos requisitos para a recomposição da dívida contraída e concluindo-se que a negativação se deu de forma indevida esta, por si só, impõe a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto violado o direito à honra.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
23
de
maio
de 2022.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ LUIS SANTA ANNA
e
GERALDO SANTA ANNA
contra r. sentença de fls. 233/237, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
.

Em suas razões recursais (fls. 239/256), os Apelantes alegaram, em síntese, que fazem jus à renegociação do mútuo rural, pois se aplica ao caso o enunciado sumular n. 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Afirmam que tentaram renegociar o presente mútuo administrativamente nos moldes da Lei Federal n° 13.606/2018, cuja comprovação se faz por meio das folhas 37/42 do presente caderno processual, oportunidade em que ficou consignada a negativa do banco Recorrido em aderir à repactuação nos moldes da Lei Federal n° 13.606/2018, outrora vigente a época.

Defendem que estavam impossibilitados de adimplir o débito em virtude da seca que assolou o estado do Espírito Santo, sendo seu direito subjetivo repactuar a dívida rural.

Salientam que os documentos colacionados indicam que a situação climática afeta a produção desde os idos de 2013, cuja interferência sobressai até mesmo aos dias atuais, tendo o lado de produção agrícola atestado que houve prejuízo da safra.

Asseveram que, em virtude desse fato, não poderiam ter seu nome negativado, contudo, houve a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

Pelo exposto, pugnam seja atribuído efeito suspensivo à sentença recorrida e, após, o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões no ID 282/285-v, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUESTÃO RELEVANTE QUE ANTECEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL: O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que os Recorrentes formularam no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que os ora Apelantes não se atentaram para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. .
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO
. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ LUIS SANTA ANNA
e
GERALDO SANTA ANNA

contra r. sentença de fls. 233/237, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, q
ue julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
.

Em suas razões recursais (fls. 239/256), os Apelantes alegaram, em síntese, que fazem jus à renegociação do mútuo rural, pois se aplica ao caso o enunciado sumular n. 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Afirmam que tentaram renegociar o presente mútuo administrativamente nos moldes da Lei Federal n° 13.606/2018, cuja comprovação se faz por meio das folhas 37/42 do presente caderno processual, oportunidade em que ficou consignada a negativa do banco Recorrido em aderir à repactuação nos moldes da Lei Federal n° 13.606/2018, outrora vigente a época.

Defendem que estavam impossibilitados de adimplir o débito em virtude da seca que assolou o estado do Espírito Santo, sendo seu direito subjetivo repactuar a dívida rural.

Salientam que os documentos colacionados indicam que a situação climática afeta a produção desde os idos de 2013, cuja interferência sobressai até mesmo aos dias atuais, tendo o lado de produção agrícola atestado que houve prejuízo da safra.

Asseveram que, em virtude desse fato, não poderiam ter seu nome negativado, contudo, houve a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

Contrarrazões no ID 282/285-v, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do direito à repactuação do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancária nº 49952/1, bem como se a negativação realizada é indevida e se enseja indenização por danos morais.

Registro, desde logo, que a sentença deve ser modificada.

Extrai-se dos autos que o primeiro Apelante emitiu junto ao Apelado Cédula de Crédito Bancário nº 49952/1, com vencimento da primeira parcela em 15/06/2015 e última parcela prevista para 15/06/2021 (fls. 47/56), sendo incontroverso que se trata de operação de crédito que tem como custeio o programa “Pronaf Mais Alimentos”, a ser pago nos seguintes termos (Cláusula 5):

O principal da dívida acrescido dos juros capitalizados na carência será pago ao BANDES em 7 (sete) prestações anuais e sucessivas, cada uma delas correspondente ao valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestação de amortização ainda não vencidas, vencendo a primeira prestação em 15/06/2015 e a última em 15/06/2021.

Alegam os Recorrentes que, em decorrência de crise hídrica que atingiu o município de Governador Lindenberg, a produção agrícola ficou prejudicada, o que afetou também o pagamento do crédito tomado, pelo que postularam a renegociação do débito e não obtiveram êxito.

É cediço que o Enunciado Sumular n. 268 prevê que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

Apesar dessa previsão, convém ressaltar que esse entendimento não tem aplicação automática, conclusão esta que decorre da própria redação do verbete sumular, quando diz que esse direito do devedor, se dá “nos termos da lei”. Dessa forma, necessário identificar se os Apelantes cumpriram os requisitos previstos em lei para terem direito à repactuação.

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem afastou o direito dos Apelantes à repactuação, entendendo, basicamente, que não comprovaram o preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida, nos seguintes termos:

Examinando os autos, verifico que os Requerentes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não comprovaram o preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida.

A propósito, consta dos autos já ter havido uma prorrogação, fruto do requerimento administrativo constante à fl. 36, visando a (sic) renegociação das parcelas já vencidas, oportunidade em que o sinal para a renegociação da prestação 2017, com vencimento para 16/03/2018, foi devidamente quitado (fl. 43).

Outrossim, toda a documentação comprobatória colacionada

pelos autores diz respeito a alterações climáticas ocorridas

entre o início de 2015 e o início de 2016.

É dizer, o inadimplemento não é contemporâneo à estiagem, tendo se dado em momento muito posterior à esta, razão pela qual, a meu ver, os Autores não poderão invocá-la para justificar o seu descumprimento contratual, principalmente porque, no ano de 2018, tiveram recursos financeiros para quitar a prestação referente à 2017.

Ocorre que, com a devida vênia, não deve prosperar essa conclusão.

Isso porque, ao contrário do que consta no trecho acima transcrito, não há prova nos autos de que já foi realizado um alongamento da dívida nos termos da legislação de regência, existindo apenas a solicitação de renegociação à fl. 36 por parte dos Apelantes, que, consoante é incontroverso nos autos, não foi admitida pela instituição financeira Apelada, a qual, inclusive, aponta essa questão em sede de defesa.

Nota-se, ainda, que o pedido de renegociação diz respeito às parcelas com vencimento em 15/06/2017 e 15/06/2018, coincidentes com a data de vencimento do documento de negativação de fl. 45, o que, por certo, indicam que não houve alongamento do débito.

Ora, se as partes tivessem repactuado o débito, por óbvio que não ocorreria a negativação do nome dos Apelantes e, se assim o fosse, haveria clara violação ao princípio da boa-fé.

Corroborando com o narrado, extrai-se dos “e-mails” de fls. 37/42, que a instituição financeira aponta a inviabilidade de se proceder com a renegociação, defendendo ser inaplicável a legislação à relação jurídica sob exame.

Ademais, o documento de fl. 43 não indica que houve o pagamento integral do débito existente entre as partes e, pelo contrário, trata-se de depósito realizado pelos Recorrentes em valor muito inferior ao montante objeto da negativação realizada pelo Apelado.

Acerca da contemporaneidade do inadimplemento também aventada em sentença, vê-se que a legislação não determina expressamente que a repactuação só pode ser admitida nas hipóteses em que a ausência de pagamento coincida com o período da estiagem. Vejamos o que estatui o art. 36, da Lei nº 13.606/18 que:

É
permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas
até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput deste artigo.

De todo modo, os documentos dos autos denotam que houve problemas climáticos a partir do ano de 2015, com as declarações de situação de emergência publicadas tanto pelo município onde se encontra a propriedade dos Apelantes, quanto por regiões circunscritas no interior do estado (fls. 75/88), o que, em igual sentido, também afetou o ano de 2017 perquirido pelos Apelantes, que também se estendeu para o ano de 2018.

Portanto, ainda que o período de seca seja anterior ao pedido de repactuação, tem-se por certo que houve reflexos nos anos subsequentes que atingiram o contrato entre as partes.

Além disso, ressalte-se que, uma vez pleiteado pelo devedor o alongamento da dívida e preenchidos os requisitos legais, cabe à instituição financeira concedê-lo.

Desse modo, pelo que se constata dos autos, houve o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei, pois o empréstimo foi tomado pelos produtores rurais no ano de 2011, assim como o laudo de fls. 64/73, corroborado pelas imagens juntadas aos autos, comprovam o prolongado período de estiagem na região onde localizada a propriedade.

Sobre a questão, trago à colação os judiciosos entendimentos desta Câmara:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL N° 0012946-70.2017.8.08.0014 APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. - BANDES APELADOS: EDMAR ANTONIO CORADINI, JOSIANE BARBATTO CORADINI, JOSÉ CARLOS CORADINI E GLÓRIA DA PENHA KEFLER CORADINI RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ PRAZO DE REEMBOLSO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 2021. 1. Estando a petição recursal assinada por advogado devidamente constituído nos autos, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de assinatura da peça recursal rejeitada. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ). 3. O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PRONAF, cuja renegociação foi imposta pela lei federal. 4. Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 5. A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 6. Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento. 7. Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. 8. Nos termos do art. 1º, inc. II, da Resolução nº 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil, foi concedido prazo de reembolso até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021. Nesse contexto, não pode haver estabelecimento de critérios não previstos em lei, razão pela qual deve ser reformada a sentença que determinara que o reembolso se inicie um ano após a data de prolatação da sentença. 9. Recurso parcialmente provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, __28_____ de ___março____ de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170119748, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA. DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL. SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As operações de Crédito Rural são regidas pela Lei Federal nº. 9.138/1995 que, em seu art. 5º e §3º, autorizam o alongamento das dívidas contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas - comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula nº. 298 do STJ); 3. Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Município de Sooretama e pelo Estado do Espírito Santo; 3. Configurada as hipóteses das alíneas b e c do item 9, Capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural, na medida que o prejuízo à safra dos agricultores nas regiões atingidas pela grave seca é evidente; 4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050947, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

De mais a mais, constato que a pretensão dos Recorrentes não visa à rescisão do pacto firmado e muito menos o não pagamento dos débitos, mas está pautada exclusivamente na concessão do prolongamento do prazo para pagamento da dívida, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito aos contratos e aos princípios que os regem.

Por fim, quanto à negativação, em igual sentido, entendo que assiste razão aos Apelantes, pois o próprio Apelado, em sede de defesa, assume que “o cliente fez um depósito não identificado em conta do Bandes, no dia 16.03.2018, impossibilitando assim o Bandes, banco requerido, de identificar este pagamento e por via de consequência, de providenciar a baixa do SPC”.

Ressai claro, portanto, que a própria instituição financeira admite o equívoco em seus sistemas internos que culminou com a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Observa-se que em nenhum momento processual o recorrente logrou êxito em comprovar o descumprimento da relação contratual capaz de ensejar respaldo à negativação do nome da parte contrária, militando ainda em seu desfavor o fato de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298 STJ).

Portanto, comprovado que os Recorrentes atenderam aos requisitos para a recomposição da dívida contraída e concluindo-se que a negativação se deu de forma indevida esta, por si só, impõe a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto violado o direito à honra.

O dano moral, nesta hipótese, é presumido, decorrendo da mera inclusão indevida do nome em cadastros restritivos ao crédito, sendo desnecessária a prova do prejuízo experimentado pelo autor da ação, sendo razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e valor da indenização por dano moral será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, consoante entendimento desta Câmara Cível.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido inaugural, para: (i) determinar que o Banco Apelado realize a renegociação da cédula de crédito nº 49952/1, nos termos da Resolução 4660/2018 do Banco Central do Brasil; (ii) confirmar a medida de urgência de fls. 155/155-v e determinar a imediata exclusão em definitivo do nome dos Apelantes dos órgãos de restrição ao crédito; (iii) condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Apelantes, com juros de mora desde a citação pela SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária.

Por conseguinte, inverto a responsabilidade em relação às verbas sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023